Tribunal: TJMT
Processo: 1016726-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016726-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO PIRES (AGRAVADO), JOAO PIRES - CPF: 344.483.731-34 (AGRAVADO), GERSON ANTONIO MARTINS - CPF: 388.102.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACINÁRIOS – CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É competente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito quando não figurar no polo passivo da demanda nenhuma das entidades indicadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1016726-54.2020.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, indeferiu pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, e o consequente encaminhamento do feito à Justiça Federal.

O agravante alega que o feito trata do pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural,

lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).

Diz que como a tramitação do ocorreu perante a Justiça Federal, pela sistemática processual, ambas as fases (conhecimento e cumprimento de sentença) devem continuar no mesmo órgão (Justiça Federal).

Argumenta que não é possível demandar apenas contra ele (agravante) porque a condenação no processo originário incluiu o BACEN e a União de forma solidária, razão pela qual é imprescindível o chamamento ao processo dessas instituições (arts. 275 a 285 do CC).

Discorre sobre a impossibilidade do julgamento monocrático.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em desfavor do Banco do Brasil S/A, postulando a devolução das diferenças pagas a maior nos contratos de financiamento de cédula rural decorrente do Plano Verão.

Por sua vez, o agravante postulou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por terem sido condenados de forma solidária, e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal.

Conforme constou do
decisum
ora atacado,
não se verifica qualquer interesse da União ou do Banco Central do Brasil quanto ao resultado, visto que a avença (cédula rural) foi firmada entre o particular e a instituição financeira.

De fato, estão ausentes na lide os entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal, não sendo, portanto, competente a Justiça Federal para o julgamento da demanda.

Também não se aplica o inciso II do art. 516 do CPC, segundo o qual, o cumprimento de sentença se dará perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, justamente pela ausência dos órgãos indicados no art. 109, I da CF.

Essa matéria está sedimentada no STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA CF.

1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800).

2. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a).

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual, a suscitada.
(CC 73.614/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 317)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 365/STJ. PRECEDENTES.

I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu.

II. Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o disposto no art. 2o da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da CF/88.

III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes

do STJ.

IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma hierarquicamente superior" (STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4a Vara de São José do Rio Preto/SP, o suscitante.
(CC 129.766/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 20/6/2014.)

Inviável ainda, o chamamento ao processo da União e do Banco Central, pois se tratam de devedores solidários, podendo o credor demandar qualquer um deles pela totalidade da dívida. E mais, não há nenhuma prova de que a dívida é objeto de cessão à União.

Nesse sentido, posicionamento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LIMITE TERRITORIAL DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Não havendo no polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva.

4. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." (Súmula 508/STF)
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (AREsp 1582192, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 09-10-2020)

Por fim, importante consignar que a matéria está pacificada tanto no STJ como nos demais Tribunais, o que permite proferir decisão monocrática nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a” e Súmula n. 568 do STJ (
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
).

Portanto, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020